Tribunal: STF
Processo: ARE 1335149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL C/C PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE ATIVIDADE EDUCATIVAS AO CONCEITO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI Nº 11.738/08. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DO CONCURSO PÚBLICO E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. SENTENÇA INALTERADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA.
    1. Ainda que se tratem de matérias de ordem pública, as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de ausência de interesse processual, não merecem ser conhecidas, porquanto não debatidas e suscitadas no Juízo de origem, caracterizando, portanto, verdadeiras inovações recursais.
    2. O cargo de auxiliar de atividades educativas enquadra-se nas atribuições dos profissionais da educação escolar básica, notadamente por possuir a autora/apelada formação em área pedagógica, bem como pelas funções que exerce. Destarte, devem ser aplicadas as disposições da Lei Federal nº 11.738/08 na espécie.
    3. A condenação do Município réu/apelante ao pagamento das diferenças de vencimento ad-vindas da não aplicação do piso nacional do magistério, não viola o princípio constitucional da separação dos poderes e/ou o enunciado da Súmula Vinculante nº 37, porquanto a causa de pedir é a aplicação da Lei nº 11.738/08, e não a progressão funcional do servidor para cargo de carreira distinta.
    4. Inexiste afronta aos princípios da legalidade e do concurso público, pois o que se está reconhecendo é tão só o direito à equiparação sala-rial, não havendo falar em reenquadramento ou mesmo aproveitamento em outro cargo da ser-vidora.
    5. O Tribunal de Justiça, ao desprover recurso contra sentença publicada após o vigente CPC, deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados no Juízo de origem, à luz dos §§1º e 11, do artigo 85, levando-se em con-sideração o trabalho adicional realizado na seara recursal. Verba aumentada, na espécie, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cen-to) do valor da condenação.
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente